Tribunal: TJSP
Processo: 2228515-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228515-03.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante THAIS OLIVEIRA PULICI, é embargada SCYNTHIA
MARIA SISTI TRISTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228515-03.2018.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 16767
Embargos de Declaração Cível no 2228515-03.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: THAIS OLIVEIRA PULICI
EMBARGADO: SCYNTHIA MARIA SISTI TRISTÃO
INTERESSADOS: ROSANA CASSIA DE OLIVEIRA E CAIXA CONSÓRCIOS
ADMINISTRADORA S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 16767
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado –
Impropriedade do meio para fins de prequestionamento
e integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento ao agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida
nos autos de ação de indenização por danos morais, reconheceu a ineficácia do
acordo judicial celebrado com a Caixa Consórcios S.A. na demanda em apenso
(autos n. 0031947-42.2013.8.26.0576), determinando a inclusão da terceira
interessada Thais Oliveira Pulicci no polo passivo do feito e impondo ao executado
o pagamento de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, diante da
configuração de ato atentatório à dignidade da justiça objetivando, em síntese, o
reexame, o prequestionamento, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na existência de omissão quanto à ausência de
participação na avença formalizada entre a devedora e a instituição financeira e à
impossibilidade de desconstituição da sentença que homologou a composição
amigável.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi verificado no que consistiu a
acenada omissão no julgado, tendo em vista que o colegiado reconheceu
expressamente que, muito embora o acordo pactuado na demanda ajuizada pela
devedora principal, Rosana Cássia de Oliveira, contra Caixa Consórcios S.A. (autos
n. 00311947-45.2013.8.26.0576) tenha sido celebrado apenas entre os referidos
litigantes, o depósito da quantia convencionada foi realizado na conta corrente de
titularidade da embargante Thais Oliveira Pulici, que exerceu indevidamente poder
de disposição sobre o numerário, evidenciando a má-fé deliberada em detrimento
de terceiros, diante da preexistência de penhora sobre referido crédito, a despeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228515-03.2018.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 16767
da homologação judicial da composição amigável supracitada.
Por conseguinte, foi legítimo o reconhecimento da
ineficácia do ajuste firmado nos autos em apenso com relação ao
exequente/agravado, mesmo porque foi descabida a discussão no presente feito
quanto à desconstituição da sentença proferida naquela demanda, esterilizando os
argumentos articulados.
A propósito, constou no acórdão:
“E na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o
fato de que, nos autos da demanda ajuizada pela
devedora principal, Rosana Cássia de Oliveira, contra
Caixa
Consórcios
S.A.
(autos
n.
00311947-45.2013.8.26.0576), houve a celebração de
acordo entre os litigantes, tendo a consorciadora,
visando pôr fim ao litígio, promovido o depósito, no
valor de R$ 100.000,00, na conta corrente de
titularidade de terceiro estranho àquela lide, Thais
Oliveira Pulici, ora agravante, conforme os termos
ajustados entre as partes. Todavia, a despeito da
homologação
judicial
da
composição
amigável
supracitada, referido saldo credor estava gravado por
penhoras no rosto dos autos, sendo que uma delas foi
efetivada pelo exequente do presente feito, de modo
que a devedora Rosana Cássia de Oliveira, em
conluio com a agravante, exerceu indevidamente
poder de disposição sobre o numerário, evidenciando
a má-fé deliberada em detrimento de terceiros. Isso
porque foram vistosas as manobras perpetradas pelo
executado e pelo agravante visando o esvaziamento
de bens, a fim de lesar credores, daí a legitimidade do
reconhecimento da ineficácia do acordo celebrado nos
autos
em
apenso
com
relação
ao
exequente/agravado, bem como da inclusão da
agravante, beneficiada diretamente com o crédito
existente junto à Caixa Consórcios S.A., no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228515-03.2018.8.26.0000/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 16767
passivo do presente cumprimento de sentença, diante
da configuração de fraude à execução. No mais, foi
irrelevante que o valor auferido na demanda em
apenso tenha sido supostamente utilizado para quitar
conveniente obrigação trabalhista, cuja validade não
pode ser discutida nos presentes autos, como bem
pontuado pelo magistrado de origem, sobretudo
porque não competiu ao litigante deliberar sobre o
caráter preferencial do crédito, o qual deveria ter sido
submetido à eventual concurso de credores, conforme
preceitua
à
legislação
processual
em
vigor,
esterilizando os argumentos articulados”.
Portanto, a impropriedade da via eleita devido ao
nítido propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator